Tribunal: CARF
Processo: 10980.002341/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002341/2005-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.833 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
RENAULT DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na
taxa Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos
recursos repetitivos, quando existentes atos administrativos que glosaram
parcialmente ou integralmente os créditos, cujo entendimento neles
consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de
oposição ilegítima do Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe
permissivo legal e nem jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua
incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002341/2005-08
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.833 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002341/2005-08

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
A interessada acima identificada apresentou o Pedido de Ressarcimento de
Créditos do IPI de fl. 40. Referido pedido tem por objeto o ressarcimento de R$
6.086,64 correspondentes à correção monetária, pela taxa Selic, do crédito presumido
do IPI apurado pela empresa em janeiro/2004.
Nos termos do Despacho Decisório de fls. 86/88, o pleito foi indeferido pela autoridade
administrativa sob o fundamento de não haver previsão legal para a correção pela taxa
SELIC. A decisão restou assim ementada:
Assunto: Crédito Presumido do IPI. Aplicação de correção monetária.
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (Lei no
9.363, de 13 de dezembro de 1996). Crédito escritural. Falta de previsão legal
para correção monetária ou aplicação de juros quando do ressarcimento ou
utilização.
PEDIDO INDEFERIDO.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 94/102, instruída dos documentos de fls. 103/130, aduzindo, em
síntese, o seguinte:
1. Da Súmula no 411 - Superior Tribunal de Justiça, pode-se extrair o entendimento,
aplicável ao presente caso, de que, tendo o Fisco causado ilegítima mora ao pagamento
dos créditos solicitados pela empresa fazendo com que os valores restem defasados se
fossem analisados tempestivamente, os créditos devem ser atualizados monetariamente
pela taxa SELIC;
2. A correção que se pleiteia não se trata de enriquecimento ilícito por parte da
Manifestante, ela nada mais é do que a manutenção do valor no tempo, defendida por
todos e amparada pelos tribunais, inclusive os superiores;
3. Há de se destacar que a correção dos valores pleiteada é passível de ser realizada
ainda no âmbito administrativo, onde pode-se apontar o entendimento do Tribunal
Regional Federal da 4a Região que manifestou-se que a correção monetária em nada
acrescenta, tão somente acompanha as variáveis do dinheiro;
4. O previsto no art. 108, inc. I, do Código Tributário Nacional, dispõe que
“na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I – a analogia;”, ou seja, a
autoridade, na aplicação da legislação tributária, poderá usar as mesmas regras
utilizadas para a restituição de tributos federais pagos a maior ou indevidamente, nos
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.833 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002341/2005-08

termos do art. 39, §4o, da Lei 9.250 de 27/12/1995 c/c o art. 66, §3o da Lei no 8.383 de
31.12.1991, que prevê a correção monetária pela SELIC e juros de 1% sobre os valores
objeto de ressarcimento. Portanto, faz-se necessário o uso da analogia nos presentes
autos;
5. É entendimento do próprio Conselho de Contribuintes, através da Primeira e Segunda
Câmara, em votação unânime, o uso da correção monetária para manutenção do valor
da moeda, inclusive nos pedidos de ressarcimento;
6. Há de ser reformado o despacho decisório, visto que a jurisprudência consolidada
autoriza, que, quando da mora ilegítima do fisco, há de ser corrigido monetariamente,
pela taxa SELIC, os valores referente a créditos escriturais de IPI, em favor da
Manifestante.
Ao final, requer a reforma do. despacho decisório para o fim de reconhecer a
necessidade da correção monetária pela taxa SELIC dos créditos reconhecidos de
Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI apurados, referente ao 1o Trimestre de
2004.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de
crédito de IPI.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário
apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão controversa se refere a incidência da correção monetária pela taxa
SELIC sobre créditos reconhecidos de Imposto Sobre Produto Industrializado – IPI apurados,
referentes ao 1o Trimestre de 2004.
No tocante à atualização monetária do crédito de IPI, referente ao 1o Trimestre de
2004, objeto do pedido de ressarcimento reconhecido anteriormente, como pleiteia a recorrente,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.833 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002341/2005-08

inexiste previsão legal para aplicar atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à
taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de créditos de IPI.
Não obstante, esta questão foi objeto do recurso representativo da controvérsia
REsp.no 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009, conforme
ementa abaixo:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
conseqüente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a questão, dispõe ainda a Súmula no 411, do STJ:
“É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF por meio da Súmula no 154,
dispondo como termo inicial o 361o dia a partir do protocolo do pedido:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.833 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002341/2005-08

Conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco, ao aproveitamento de
referidos créditos, permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela
aplicação da Taxa Selic, cujo termo inicial somente poderá ser contado a partir dos 360 dias do
protocolo do pedido .
No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento, resta
caracterizada a “resistência ilegítima”, exigida pela citado Tribunal para a atualização monetária
do crédito em questão, caso o entendimento da autoridade administrativa seja revertido pelas
instâncias administrativas de julgamento. Ou seja, sobre a parcela do pedido de ressarcimento
que foi inicialmente indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da
incidência da Taxa Selic, por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas.
No presente caso, conforme informações do Despacho Decisório no
663/RESSIPI/DICRED/SRRF09/RFB de fls. 86/88, o valor sobre o qual o contribuinte pleiteia
seja acrescida correção monetária trata de crédito escritural do IPI solicitado mediante Pedido
Eletrônico de Ressarcimento - PER perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual
reconheceu o valor pleiteado e o utilizou na compensação de débitos em nome do contribuinte,
existentes à época, conforme a legislação aplicável, o que é corroborado pelo que consta nos
recursos apresentados.
Desse modo, uma vez que não houve qualquer resistência, por parte da
Administração Tributária, no reconhecimento integral do direito creditório pleiteado
originalmente, inexistindo oposição ilegítima ao pedido de ressarcimento e reversão de glosa de
créditos, afasta-se a incidência da taxa Selic, a teor da retrocitada Súmula Carf no 154.
Assim, como não restou caracterizada a oposição estatal ilegítima ao crédito de
IPI, referente ao 1o Trimestre de 2004, objeto de pedido de ressarcimento reconhecido
integralmente pela autoridade administrativa da unidade de origem, é o caso de se manter o
indeferimento do pedido de ressarcimento pleiteado nos presentes autos, qual seja, o de aplicação
da taxa Selic, ou de qualquer outro acréscimo a título de correção monetária, ao valor do crédito
presumido do IPI apurado pelo contribuinte no mês de janeiro de 2004, conforme decisão
recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 162
DF CARF MF
Original